Tribunal: STF
Processo: RE 188569
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO NO EXAME DA PRETENSÃO CONCORRENTE À REPETIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E QUANTO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
	Pretensão que se acolhe, tendo em vista que o acórdão embargado, conquanto haja reformado a decisão do Tribunal a quo, efetivamente foi silente nos pontos questionados.